Tribunal: TJSP
Processo: 0003709-43.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, ameaça no âmbito das relações domésticas.
2-) Dosimetria alterada. Afastou-se a reincidência. Penas-base no piso, primeira etapa. Majoração de 1/6 segunda etapa, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, ameaça no âmbito das relações domésticas.
2-) Dosimetria alterada. Afastou-se a reincidência. Penas-base no piso, primeira etapa. Majoração de 1/6 segunda etapa, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal. Presente a continuidade delitiva, aumentou-se de mais 1/6 a reprimenda, na terceira etapa. Total: um (1) mês e dez (10) dias de detenção.
3-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
4-) O benefício da justiça gratuita foi mantida.
5-) Recurso em liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003709-43.2017.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante ARIEL
ANTONIO PEREIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
fixar as reprimendas em um (1) mês e dez (10) dias de detenção. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1490
Apelação Criminal no 0003709-43.2017.8.26.0456
Comarca: 2a Vara Judicial de Pirapozinho
Juiz de Direito: doutor Francisco José Dias Gomes
Apelante: Ariel Antonio Pereira Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa. Materialidade
delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis,
ameaça no âmbito das relações domésticas.
2-) Dosimetria alterada. Afastou-se a reincidência. Penas-base no piso, primeira
etapa. Majoração de 1/6 segunda etapa, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, "f",
do Código Penal. Presente a continuidade delitiva, aumentou-se de mais 1/6 a reprimenda,
na terceira etapa. Total: um (1) mês e dez (10) dias de detenção.
3-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
4-) O benefício da justiça gratuita foi mantida.
5-) Recurso em liberdade.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 105
O apelante foi condenado à pena de três (3) meses e quinze (15) dias de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147, "caput" na forma do
art. 71, "caput", todos do Código Penal, porque no dia 13.11.2017, por volta das 19
horas, na Rua José Guidetti, no 421, Vila Maria Zélia, Pirapozinho, em circunstância de
violência psicológica de gênero contra a mulher, ameaçou, em ao menos duas
oportunidades, com escritos e palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
T. L. dos S. Os protagonistas viveram em união estável por sete anos, mas à época dos
fatos estavam separados há cerca de dois meses. Narra a exordial que nas circunstâncias
descritas, por desavenças decorrentes do fim do relacionamento, o recorrente ligou para a
vítima dizendo que havia postado fotos íntimas dela na rede social "Facebook" e que,
caso ela procurasse a polícia, iria matá-la, dizendo que possuía um "oitão" (fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
menção a um revólver) e iria "catar" a vítima e seus "namoradinhos". Há nos autos
cópias de outras mensagens ameaçadoras, conforme fls. 10/13.
Nas razões de apelação oferecidas pela Defesa sustentou-se que não há
provas suficientes para a condenação (fls. 131/138).
Contrarrazões a fls. 149/156, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 3.12.2019 (fls. 166).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 174/178).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
4/5, documentos de fls. 10/13, e prova produzida no processamento, proferiu-se ameaças
contra a ofendida.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No Distrito, fls. 39/40, o apelante negou a imputação delitiva. Foi casado
legalmente com a vítima por sete anos, estão separados há quatro meses. Possuem uma
filha, fruto da união. Nunca fez ameaças. Não é autor das mensagens e ela "clonou" seu
aparelho celular. Não postou fotos íntimas da vítima.
Em contraditório, tornou a negar o crime. Afirmou que sua ex-companheira
persegue-o. Ameaçou matar o filho ou se matar caso ela não voltasse para o
relacionamento. Ela criou essas conversas e manipulou tudo. Nunca teve arma de fogo.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A versão apresentada pelo apelante é no sentido de descredibilizar sua ex-
companheira, afirmando que ela manipulou as mensagens eletrônicas e imputando a ela
as ameaças.
Em juízo, a vítima declarou que após a separação seu ex-companheiro
começou a fazer ameaças, disse que postaria fotos íntimas dela no Facebook. Não tinha
certeza se ele possuía arma. O apelante dizia que a vítima não poderia ficar com mais
ninguém. Fez boletim de ocorrência e comunicou ao apelante. Ele pediu desculpas por
ter postado suas fotos no Facebook. Não armou nada contra ele. O recorrente tinha a
senha de sua rede social. Quando viu que ele postou suas fotos, foi até a Delegacia para
registrar a ocorrência. Nunca ameaçou o apelante. Teve medo quando ele ameaçou de
morte.
Ressalte-se que ficou efetivamente demonstrado que a ameaça impingida à
ofendida, in casu, efetivamente intimidou-a, tanto que, na sequência, ela se dirigiu ao
distrito policial e registrou a ocorrência (fls. 4/5).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou: “Crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra
da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie. Precedentes” (HC 318976/RS - Rel. Min. Leopoldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Arruda Raposo - DJ de 18.8.2015).
Dejanira, testemunha de defesa, conhece Ariel desde seu nascimento. Nunca
viu o apelante ameaçar a vítima.
Rosilene, testemunha de defesa, conhece o apelante e sua família há muitos
anos. Ele e a vítima eram um casal normal. Ficou sabendo que ela não aceitava a
separação.
As testemunhas arroladas pela douta Defesa em nada contribuíram para a
descoberta da verdade real, pois não presenciaram os fatos.
Não se vislumbra contradição de relevo no teor dos relatos da ofendida, a
indicar que merecem credibilidade e não podem ser simplesmente ignorados, mesmo
porque não tinha motivos para atribuir falsamente ao apelante o cometimento de tais
condutas ilícitas, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado, resultando
isolado o roteiro defensivo e os argumentos articulados nas razões do apelo, estribados
em supostas contradições constatadas no acervo oral, insuficientes, é óbvio, para se
afastar os crimes ou a responsabilidade criminal do recorrente.
Alega a douta Defesa que a vítima teria forjado todas mensagens
eletrônicas, inclusive a responsabilidade da publicação de suas fotos íntimas na internet.
Contudo, é inverossímil que a ofendida agiria de tal forma e após registrasse boletim de
ocorrência. Além disso, não houve impugnação com relação à veracidade dos
documentos durante a persecutio criminis ou a contradita às declarações da vítima em
audiência de instrução.
Na linha deste raciocínio, não há se cogitar de absolvição por
insuficiência de provas. Em suma: fica evidente que o recorrente ameaçou a vítima, no
contexto de violência doméstica familiar, deve ser sancionado com objetivo pedagógico,
não mais cometer as mesmas infrações penais.
As penas foram bem dosadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Pelo sistema trifásico cabível, tem-se:
Na primeira fase, as sanções permaneceram no piso, resultando em um (1)
mês de detenção.
Na segunda fase, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do
Código Penal, cabe a exasperação da sanção em 1/6. Contudo, não é o caso de aplicação
da agravante relacionada a reincidência, uma vez que os autos não trouxeram
documentos idôneos a provar tal condição. Logo, as penas perfazem um (1) mês e cinco
(5) dias de detenção.
Na terceira fase, pela continuidade delitiva, majora-se a pena de mais 1/6,
perfazendo um (1) mês e dez (10) dias de detenção.
O regime não se modifica, inicial aberto.
Em arremate, era mesmo inconcebível a substituição da sanção por pena
restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, I, do Código Penal, sem
desconsiderar que essas medidas não são suficientes nem adequadas para prevenir a
reiteração de condutas de mesma natureza.
Há que ressaltar o teor da Súmula n° 588, do STJ, que assim dispõe: “A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça
no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”.
Mantenho os benefícios da justiça gratuita conforme deferido na sentença.
Conforme reza o art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil: as
custas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário. Norma que substituiu o art. 12 da Lei no 1.060/1950 (lei
da assistência judiciária).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para fixar as
reprimendas em um (1) mês e dez (10) dias de detenção.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator